Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-53.2022.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais. Absolvição quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 por atipicidade material, pois apenas 04 munições foram localizadas desacompanhadas de arma de fogo apta a detoná-las. Mantida a condenação pelos demais delitos, assim como as

Ementa:
RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais. Absolvição quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 por atipicidade material, pois apenas 04 munições foram localizadas desacompanhadas de arma de fogo apta a detoná-las. Mantida a condenação pelos demais delitos, assim como as respectivas penas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500209-53.2022.8.26.0573, da Comarca de Conchas, em que é apelante MARCOS
WILIAM MENEGHEL RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para absolver MARCOS WILIAM MENEGHEL
RIBEIRO quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no art.
386, III, do CPP; mantida a condenação do réu como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, no art. 180, caput, e no art. 329, ambos do CP, à pena de 09
anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e 02 meses e 21 de detenção, mais 828 dias-
multa, no piso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
2
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573
Apelante: Marcos Wiliam Meneghel Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Conchas
VOTO no 23.361
RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos
policiais. Absolvição quanto ao delito previsto no art. 14
da Lei no 10.826/2003 por atipicidade material, pois
apenas
04
munições
foram
localizadas
desacompanhadas de arma de fogo apta a detoná-las.
Mantida a condenação pelos demais delitos, assim
como as respectivas penas. Apelo parcialmente provido.
1) MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO foi
condenado, pela r. sentença de fls. 317/330, à pena de 12 anos e 03
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 840
dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao art.
180, caput, do CP e ao art. 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69
do CP, e à pena de 02 meses 21 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao art. 329 do CP. Foi negado o apelo em
liberdade.
Inconformada, a Defesa apelou pugnando pela
absolvição por insuficiência de provas. Para tanto, alegou que a prisão em
flagrante foi nula, porque o réu: “foi abordado ilegalmente dentro de sua
residência”, por terceira pessoa, que seria: “um possível policial à paisana, que
ninguém sabe o nome ou se era mesma um policial”. Arguiu, ainda, que os
policiais apresentaram relatos contraditórios: “desde quem havia adentrado no
imóvel, até mesmo o fato do veiculo ter sido levado até a delegacia de polícia,
dirigido por um dos policiais, que, nem mesmo lembrou deste fato”.
Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 362/368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
3
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
373/377) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 407/424).
Os autos foram transferidos a este Relator
conforme Ordem de Serviço no 07/2024, da Presidência da Seção de Direito
Criminal.
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 155/157) que, em data
incerta, entre os dias 05/07/2022 e 16/07/2022, na Comarca de Conchas,
MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO recebeu e transportou, em
proveito próprio, o veículo Ford/Ecosport XLT 1.6 Flex, ano 2009/2010,
cor preta, placas KNW-4004, automóvel que sabia ser produto de crime.
Narra, ainda, que, em 16/07/2022, por volta das
15h30min, na Rua Eliotério Paes, no 88, Cohab I, na Comarca de Conchas,
MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO opôs-se à execução de ato legal
do policial militar Camilo Aparecido Miranda, mediante violência.
Narra, também, que, nas mesmas circunstâncias
acima, MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO guardava e tinha em
depósito 01 invólucro plástico com peso líquido de 1.112,21g de
cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, fazendo-o
sem autorização e em desacordo com as disposições legais e
regulamentares.
Narra, por fim, que, nas mesmas circunstâncias
acima, MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO tinha em depósito e
transportava 04 munições calibre .38, de uso permitido, em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo a acusação, no dia 05/07/2022, o
veículo Ford/Ecosport, placas KNW-4004, foi subtraído da vítima N. R. B.
por sujeito ainda não identificado.
Porém, em data posterior à subtração, MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
4
recebeu e transportou o referido veículo, sabendo que o objeto se tratava de
produto de crime.
Nos dias 14 e 15 de julho de 2022 foram
praticados furtos em residências localizadas na área rural de Conchas e
informado aos policiais militares a utilização de um veículo Ford Ecosport,
cor escura, para a prática das subtrações, razão pela qual passaram a
diligenciar para a localização do automóvel.
Ocorre que, no dia 16/07/2022, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram
um veículo semelhante ao utilizado para os furtos nos imóveis rurais,
tratando-se do Ford Ecosport, placas KNW-4004.
Em consulta ao emplacamento, os policiais
constataram que o veículo era produto de roubo e empreenderam
diligências nas proximidades, logrando visualizar MARCOS abrindo a porta
do carro e mexendo em seu interior.
Em seguida, com a aproximação da viatura,
MARCOS empreendeu fuga, ingressando no interior de um imóvel, e sendo
perseguido pelos policiais. Estes entraram na residência e o réu investiu
contra o policial militar Camilo, desferindo-lhe socos e chutes, para evitar a
abordagem.
MARCOS
continuou
a
fugir,
correndo
por
telhados vizinhos, até que foi abordado pelos policiais militares. Em busca
pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele, somente as chaves do
automóvel. Em busca no interior do veículo Ford Ecosport, os policiais
localizaram um invólucro plástico contendo cocaína, que estava sob o banco
do motorista, e as 04 munições de calibre .38, que estavam no porta luvas,
além de um cigarro de maconha e outros objetos relacionados a furtos
investigados em outros autos.
Estes os fatos.
O policial militar Camilo disse que sabiam de
alguns furtos ocorridos na área rural e que, por meio das imagens das
câmeras de sítios vizinhos, identificaram um veículo Ford/Ecosport, de cor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
5
escura, que teria relação com estes crimes. Assim, a equipe passou a
patrulhar a fim de localizar este veículo. No dia dos fatos, a equipe estava
em patrulhamento pela Cohab I quando avistou um veículo Ford/Ecosport,
com estas mesmas características, estacionado. Durante pesquisa,
constataram que o veículo tinha notícia de roubo na cidade de Tietê, alguns
dias antes. Diante disto era provável que aquele seria o veículo que estava
sendo utilizado para a prática dos furtos. A equipe ficou em patrulhamento
naquele bairro até o momento em que avistaram o réu mexendo no interior
do automóvel, com a porta aberta. O réu deve ter visto a viatura, fechou o
carro e correu para a residência dele. Esclareceu que este veículo estava
estacionado em frente à residência de MARCOS, porém do outro lado da
rua. Por esta razão tentaram abordá-lo. Um policial que estava de folga, que
não trabalha na cidade, presenciou a situação e deu apoio, onde foi tentado
abordar o réu, que entrou na residência. Apuraram que este policial possuía
familiares no local. Durante a perseguição, a equipe e este policial de folga
entraram no imóvel. O réu, contudo, conseguiu despistar a equipe, subindo
numa escada que dava em uma laje da casa dele. Após, o réu saiu pulando
de casa em casa. O policial de folga acompanhou o réu por cima das
residências. O depoente e seu parceiro voltaram para a viatura e fizeram o
cerco no quarteirão, logrando abordar o réu. Em busca pessoal, nada de
ilícito foi encontrado. No entanto, a chave do veículo estava no bolso do réu.
Indagado a respeito, MARCOS disse que o veículo estava com ele, mas não
lhe pertencia. Ato contínuo, a equipe voltou até a residência do réu e
procederam à revista, também não encontrando nada de ilícito no local.
Porém, no veículo foram encontradas algumas garrafas de bebidas, que
eram produtos de furtos das propriedades rurais. No porta-malas do
carro foram encontradas 02 placas de carro. Embaixo do banco do
motorista foi encontrado um saco com pó branco, constatando-se que
era cocaína. No console havia um cigarro de maconha. No porta-luvas
havia 04 ou 05 munições de calibre 38. Os familiares do réu
acompanharam estas buscas. Neste momento, MARCOS disse que não
tinha ciência do roubo do veículo, porém, tinha participado do furto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
6
área rural e delatou o nome dos 03 comparsas. Solicitaram apoio, mas não
encontraram estes sujeitos nas residências deles. MARCOS disse que eles
deviam estar na biqueira. Já tinham ciência da biqueira na Cohab I, perto da
praça. A equipe fez a incursão na mata próxima e abordaram 02 indivíduos
traficando. Após, sua equipe conduziu MARCOS e o veículo. A outra equipe
conduziu os outros 02 suspeitos, que eram menores. Não se recordou de
como o veículo foi levado até a Delegacia
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Marcelo. Disse que, 01 ou 02 dias antes dos fatos, estava havendo
furtos em chácaras em área rural. Apuraram que, possivelmente, um veículo
Ford/Ecosport, preto, estaria envolvido nos crimes. Durante patrulhamento
na Cohab I, avistaram um veículo Ford/Ecosport, preto, estacionado em
frete a uma residência. Ao consultar o veículo verificaram que era produto
de roubo na cidade de Tietê. Fizeram diligências no local e, ao retornarem,
visualizaram o réu abrindo/mexendo no carro. Ao ver a viatura, o réu correu
para a residência. Por esta razão foram no encalço do réu, mas ele resistiu
à abordagem. Disse que o policial Camilo foi quem correu atrás do réu,
porquanto o depoente estava na condução da viatura. No local havia
também um policial de folga, cujo tio residia na mesma calçada. Este policial
viu a situação e prestou apoio. Aduziu que o réu resistiu à abordagem,
entrando em vias de fato com o policial Camilo, e conseguiu fugir pelos
fundos da residência, sendo abordado numa rua paralela. Depois
voltaram ao local inicial da abordagem. Em busca pessoal encontraram a
chave do veículo Ford/Ecosport com o réu. No veículo localizaram bebidas,
drogas e placas de outros carros. O policial Camilo foi quem realizou a
busca veicular. Indagado, o réu confessou que participou do furto nestas
chácaras e delatou outros indivíduos que estavam com ele (Sandro, Kaike e
João). Pediram apoio para viaturas próximas e fizeram diligências nas
residências destas pessoas indicadas, mas não os localizaram. O réu falou
que eles poderiam estar na biqueira da Cohab I, próximo à praça. Neste
local, a equipe conseguiu abordar 02 indivíduos, um deles, Kaike, o qual
também confessou sua participação nos furtos das chácaras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
7
Posteriormente, todos foram conduzidos ao Plantão Policial de Botucatu.
Não sabia o motivo do nome deste policial que auxiliou na ocorrência não
constar no Boletim. Respondeu que o policial Camilo conduziu o veículo
Ecosport até a Delegacia de Botucatu, porque a cidade de Conchas não
dispõe de guincho municipal.
Interrogado em Juízo, MARCOS negou os crimes.
Disse que, na data dos fatos, estava na porta de sua casa conversando com
a genitora, o padrasto e o irmão. De repente, uma pessoa, com roupa
normal, entrou em sua casa, com uma arma na mão. Em seguida entrou
outra pessoa. Estas pessoas apontaram a arma para o interrogando e
começaram a lhe bater, exigindo que saísse de casa. Não sabia o que
estava acontecendo e reagiu. Conseguiu se livrar destes 02 sujeitos e
correu para os fundos. Subiu no telhado e saiu correndo de casa em casa.
Seus familiares começaram a gritar para que chamassem a Polícia. Saiu do
outro lado da rua. No entanto, veio outro carro, com outras pessoas
armadas. Depois que ficou sabendo que eram policiais à paisana. Foi
abordado. Alguns minutos depois vieram 03 viaturas, uma delas com o
policial Camilo. Eles bateram no interrogando. Não localizaram nada
consigo. Os policiais também entraram em sua casa. O interrogando estava
com o veículo Ford/Ecosport, que era de uma menina que tinha conhecido
há 01 semana. Os policiais queriam saber dos roubos na região. Disse que
nada sabia a este respeito. Em seguida, os policiais foram ao veículo e
depois falaram que acharam munição e drogas no carro. Confirmou que
tinha bebida no veículo, pois havia bebido com sua namorada no dia
anterior. Disse que a revista não foi acompanhada por ninguém.
Este é o conjunto probatório produzido.
De início, insta consignar que a prova dos autos
não é ilícita, não se verificando eiva na prisão em flagrante do réu.
Os policiais militares afirmaram, em Juízo, que
este terceiro policial de folga apenas prestou apoio porque estava próximo e
viu o desenrolar dos fatos.
Como se sabe, o art. 301 do CPP determina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
8
“Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e
seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito"
(g.n.)
Logo, o policial militar, mesmo de folga, tem o
dever funcional de agir e assim o fez.
A breve atuação deste policial de folga justifica
não ter havido referência expressa a ele no relato dos policiais no inquérito
e, também, que não tenha sido identificado nos autos.
Ademais,
a
abordagem,
essencialmente
conduzida pelos policiais militares em patrulhamento, foi justificada prévia e
objetivamente pelo comportamento externado pelo réu.
In casu, MARCOS foi visto mexendo num veículo
suspeito de ter sido utilizado na prática de furtos a chácaras, o qual,
inclusive, verificou-se que era produto de roubo ocorrido dias antes em outra
localidade. Não bastasse, o réu ostentou comportamento suspeito,
porquanto deixou o referido veículo e saiu em fuga para o interior de sua
casa ao perceber a presença da viatura policial.
Assim, havia prévia e fundada suspeita, tanto
para a abordagem, quanto para a realização das buscas pessoal, domiciliar
e veicular, levando-se em conta estes elementos objetivos do
comportamento do réu, em conformidade com o disposto no art. 240, § 2o, e
no art. 244, ambos do CPP.
No mérito, não obstante a negativa do réu, a
prova dos autos demonstrou sua autoria.
Os policiais narraram, com detalhes, a diligência
que culminou na prisão de MARCOS. Apresentaram relatos uníssonos, não
havendo contradições ou incoerências relevantes que pudessem fragilizá-
los. Destaque-se que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais
na audiência é similar àquela do inquérito, circunstância que confere ainda
mais credibilidade aos seus relatos.
Anote-se que a ausência de menção na fase
inquisitiva de que este policial de folga auxiliou na abordagem, que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
9
foi levado até a Delegacia por um dos policiais, ou mesmo as eventuais
imprecisões elencadas a fls. 365 do recurso, não maculam os depoimentos
policiais, uma vez que são fatos de menor importância na avaliação da
prova. Não há qualquer indicativo de má-fé, mas sim, no máximo, pequenas
variações normais na prova oral, sempre sobre aspectos secundários.
Sabe-se que os policiais participam de inúmeras
diligências parecidas em seu cotidiano profissional. Neste contexto, não é
razoável exigir que, quando são chamados a depor em Juízo, relatem os
fatos, letra por letra, sem qualquer variação. Algo de impossível
concretização, até por força das limitações da memória humana.
Como visto, os policiais foram categóricos ao
afirmar que viram o réu mexendo no veículo suspeito de envolvimento em
furtos, o qual se constatou que era também produto de roubo ocorrido dias
antes. O réu, ao ver a viatura, correu para o interior de sua casa, onde
resistiu à prisão, entrando em vias de fatos com o policial Camilo. Durante a
fuga pulou de casa em casa até ser detido numa rua lateral. Em revista
pessoal localizaram com MARCOS a chave do referido veículo. Na
busca veicular, mais de 1kg de cocaína e 04 munições de uso
permitido.
Com relação ao crime de receptação dolosa,
ficou demonstrado que o réu recebeu, em proveito próprio, o veículo
Ford/Ecosport, ciente de que se tratava de produto de crime.
Encontra-se nos autos a cópia do Boletim de
Ocorrência a comprovar o roubo do referido automóvel, fato ocorrido dias
antes (fls. 72/74).
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por
vezes bastante eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
10
dependeria, exclusivamente, da confissão.
O adquirente que recebe bem espúrio, sabendo
disto, como frequentemente acontece, comporta-se de modo suspeito e
inquieto na iminência de sofrer abordagem policial; não dispõe de
explicações para a posse da coisa, ou, se dispõe, são informes vagos ou
dissociados da realidade.
Postas estas premissas, na análise do fato
tipificado pelo art. 180, caput, do CP, o dolo é certo.
O réu não apresentou qualquer justificativa para a
posse do objeto, tampouco forneceu dados qualitativos que pudessem levar
à identificação da “menina que tinha conhecido há uma semana”, a quem
pertenceria o veículo.
No tocante ao crime de tráfico, o laudo pericial
de fls. 141/144 atestou que a substância branca encontrada no veículo que
estava em poder do réu se tratava de cocaína.
Ademais, as circunstâncias da prisão, a natureza
e a quantidade de drogas apreendidas levam à conclusão de que se
destinavam ao tráfico.
Ainda, a resistência praticada por MARCOS
também ficou demonstrada pela prova oral, incluindo os relatos firmes dos
policiais nas duas fases da persecução penal.
Aliás, como salientado pela d. Procuradoria: “o
próprio recorrente admitiu ter reagido à abordagem, justificando singelamente que
não sabia que eram policiais, o que não encontra respaldo nos autos, mesmo
porque, tão logo percebeu presença da viatura policial, ingressou em sua residência
a fim de evitar a abordagem” (g.n.) (fls. 420).
A verdade é que a defesa não se desincumbiu do
ônus, que lhe é atribuído pelo art. 156 do CPP, de fazer prova de suas
alegações. Verifica-se, inclusive, que a defesa desistiu da oitiva de suas
testemunhas, dentre as quais estava a mãe de MARCOS, a qual, segundo
ele, se encontrava presente na ocasião e poderia corroborar eventualmente
a sua versão dos fatos e a suposta agressão policial de que foi vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
11
Por outro lado, o réu deve ser absolvido no que
tange ao crime de porte irregular de munições.
No caso foram apreendidas 04 munições calibre
.38, as quais estavam desacompanhadas de arma capaz de dispará-las.
Conclui-se, portanto, que a conduta foi atípica por não causar perigo, ainda
que abstrato, à incolumidade pública.
Neste mesmo sentido há julgados dos Tribunais
Superiores:
"[O] Supremo Tribunal Federal, analisando as
circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da
insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso
permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência
de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Nesse mesmo
sentido, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior
passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela
incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora" (STJ, AgRg no REsp n.
1.839.290/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. em
17/12/2019).
Passo a analisar as penas.
Na primeira fase, a pena do crime de tráfico foi
fixada 2/5 acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes e da
quantidade e nocividade das drogas apreendidas.
De fato, a apreensão de mais de 1kg de cocaína
recomendava a exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei
Antitóxicos.
Na
segunda
fase,
em
razão
da
multirreincidência, a pena foi agravada em 1/6, chegando a 08 meses e
02 meses de reclusão e 816 dias-multa, no piso, o que se revelou até
mesmo benéfico ao apelante, diante da quantidade de condenações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500209-53.2022.8.26.0573 -Voto no 23.361 - CGL
12
estabilizando-se na fase seguinte.
Já as penas dos crimes de receptação e
resistência sofreram majorações de 1/6 pelos maus antecedentes e de
mais 1/6 pela múltipla reincidência (fls. 236/327).
Somadas as penas em concurso material, elas
totalizaram 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e 02 meses e 21 de
detenção, e 828 dias-multa, no mínimo legal.
Sendo
o
réu
reincidente
e
com
maus
antecedentes, ficam mantidos o regime inicial fechado, para os crimes de
receptação e tráfico, e o inicial semiaberto, para o crime de resistência.
Merece
regime
mais
drástico
aquele
que,
resistindo em se submeter à ordem legal, demonstra que as reprimendas
anteriores não foram suficientes ao cumprimento de suas finalidades,
exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para absolver MARCOS WILIAM MENEGHEL RIBEIRO quanto ao
delito do art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do CPP;
mantida a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, no art. 180, caput, e no art. 329, ambos do CP, à pena de 09
anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e 02 meses e 21 de detenção,
mais 828 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator